Tribunal: TCU
Processo: 019.387/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra o Acórdão 4.830/2022-TCU-1a Câmara, rel. Ministro Walton Alencar, interposto em conjunto por Geraldo da Silva Macedo e Márcia Betânia Oliveira Horta.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Geraldo da Silva Macedo e Márcia Betânia Oliveira Horta contra o Acórdão 4830/2022-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 7759/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 4830/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar regulares as contas de Márcia Betânia Oliveira Horta, Maria Rita Porto Silva e da empresa Ildeu Júnior Costa Ribeiro - ME (Styllos Produções & Eventos) com fulcro no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.1.3 julgar regulares com ressalva as contas de Geraldo da Silva Macedo com base no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação. 9.2. informar os recorrentes, os demais responsáveis arrolados nos autos e o Ministério do Turismo quanto ao teor desta decisão; 9.3. arquivar o presente processo.